Tribunal: TJDFT
Processo: 0757608-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0757608-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAJULI JOSE DE QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação 0722566-61.2022 (Câmara de Uniformização), interposta contra o acórdão deste Colegiado. Certifique-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito